Tribunal: TJBA
Processo: 0305052-09.2014.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0305052-09.2014.8.05.0256

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: LEONARDO RUELA CECATO

Advogado(s): NERIVALDO GONÇALVES DIAS, ALEXSANDRO GONÇALVES DE JESUS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO ATIVA. OMISSÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I -
Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 91989203) opostos pelo Réu contra acórdão proferido em sede de Apelação Criminal (ID 91417673), o qual conheceu e negou provimento ao recurso, para manter a condenação pelos crimes de roubo majorado e corrupção ativa. O embargante sustenta a existência de omissão e de obscuridade no julgado, sob o argumento de que não houve análise adequada sobre a regularidade do reconhecimento de pessoas, a individualização de sua conduta e a motivação dos vetores da pena-base. Requer a atribuição de efeitos modificativos ao recurso e o prequestionamento da matéria.

II -
Os Embargos de Declaração são um recurso de fundamentação restrita, sendo cabíveis exclusivamente para sanar ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões presentes na decisão judicial atacada. A constatação de vício que autoriza o uso desta via recursal restringe-se à falha de natureza interna da decisão, não servindo para sanar supostas divergências entre o entendimento adotado pelo órgão julgador e a interpretação dos fatos defendida pela parte.

III
- O acórdão questionado não apresenta qualquer vício, tendo fundamentado de maneira detalhada e transparente as razões que conduziram à manutenção da condenação. Ficou expressamente registrado no acórdão que a autoria foi demonstrada de forma robusta pela farta prova testemunhal, pelo reconhecimento das vítimas e pelos depoimentos dos policiais militares. A dosimetria da pena, com a indicação dos motivos para o aumento da pena-base, também foi minuciosamente detalhada na decisão.

IV
- Os questionamentos formulados pelo embargante evidenciam apenas o inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado e a clara intenção de promover o reexame do mérito da causa, finalidade para a qual os embargos de declaração são uma via processual inadequada. A tentativa de rediscutir os elementos probatórios que embasaram a condenação, sob o pretexto de prequestionamento, esbarra na ausência dos requisitos legais exigidos para o cabimento do recurso.

V – EMBARGOS REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n
º
0305052-09.2014.8.05.0256
, tendo como EMBARGANTE,
LEONARDO RUELA CECATO
, e EMBARGADO,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões adiante expostas.